Tribunal: TJPA
Processo: 0809463-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809463-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

AGRAVADO: ANA CRISTINA DE CARVALHO CUNHA DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSO DE MESTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA POR NÃO CUMPRIR O REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DE PERTENCER AO QUADRO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. MOTIVAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO “A POSTERIORI”. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. ATO ILEGAL PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
EM FAVOR DA PARTE IMPETRANTE/AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (convocada).

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por ANA CRISTINA DE CARVALHO CUNHA DE AMORIM (Proc. nº 0840961-55.2020.8.14.0301), deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando à autoridade coatora, em obrigação de fazer, que suspendesse os efeitos do ato denominado “RESULTADO FINAL” produzido no âmbito do processo seletivo regulamentado pelo edital de “CHAMADA EXTRAORDINÁRIA PARA SELEÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E SAÚDE NA AMAZÔNIA STRICTO SENSU”, até o julgamento do
mandamus
.

Em suas razões recursais (id nº 3691268), a agravante relatou os fatos, esclarecendo que no dia 29/5/2020 tornou público o Edital de Chamada Extraordinária para Seleção do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Saúde na Amazônia Stricto Sensu, com objetivo de selecionar candidatos para compor 20 (vagas) vagas do referido programa.

Disse que o cronograma e metodologia da seleção foi estabelecido nos itens 04 (quatro) e 08 (oito) do edital, sendo o percurso de avaliação realizado através de análise do currículo lattes e projeto de pesquisa do candidato, com a divulgação de resultado preliminar e final coordenados pela Comissão Avaliadora instituída para esse fim, sendo que, em relação à candidata impetrante, Ana Cristina de Carvalho Cunha de Amorim, ora agravada, a referida comissão precedera a análise das documentações, aprovando e classificando a recorrida em resultado preliminar, com a nota 4,45 na linha de pesquisa Gestão e Planejamento em Saúde.

Afirmou que após a interposição de recurso administrativo pelo candidato Marco José Melo de Andrade o resultado final fora revisto, com o acolhimento das razões do candidato de que a impetrante não teria preenchido todos os requisitos do edital, especialmente o relacionado ao “público alvo”, que se refere somente a servidores pertencentes ao quadro efetivo da Fundação Santa Casa de Misericórdia ou da Secretaria de Estado de Saúde do Pará - SESPA.

Esclareceu que a agravada possui vínculo temporário com a Administração Pública estadual, sendo ligada à área da saúde (enfermeira).

Resumiu que a desclassificação da impetrante, ora agravada, no processo seletivo em questão, decorreu do provimento de um recurso administrativo apresentado pelo candidato Marcos José Melo Andrade, que recorreu contra a classificação da recorrida, visto que não é servidora efetiva do Estado.

Argumentou ainda a recorrente que a decisão agravada merece ser reformada, posto que, apesar da deficiência na publicidade do Ato Administrativo de desclassificação da agravada, dado que não foi divulgado que ela encontrava-se desclassificada em função de um recurso administrativo interposto contra sua anterior classificação, de fato a comissão do concurso deu provimento ao recurso apresentado, em função de a candidata recorrida não se adequar ao item 1 (um) do edital da seleção pública em questão, por não ser servidora efetiva da Administração Direta (SESPA) ou indireta (FSCMP) do Governo do Estado do Pará, na forma como previsto no item 1 (um) do edital.

Destacou que, conforme se observa do currículo Lattes da agravada, na parte denominada “ATUAÇÃO PROFISSIONAL”, seus únicos vínculos profissionais com a Administração Pública Estadual foram precários, ou seja, não-efetivos, constando no currículo dela vínculo institucional (temporário) a partir de 2019 com a Fundação Pública Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Viana (entidade da administração indireta do Estado), sendo que a previsão inicial de término deste vínculo foi a data de 30/06/2020, conforme Ato 1903, publicado no DOE nº 33912, de 05/07/2019; e vínculo também temporário, com a Administração Pública Estadual, através de contrato temporário firmado com a Fundação HEMOPA, tendo este vínculo profissional se encerrado em 18/02/2020, com a publicação no DOE n° 34.121, da Portaria 080/2020 –GEAPE/GAPRE/HEMOPA (distrato a pedido do cargo de enfermeira).

Concluiu que resta demonstrado que a recorrida não preencheu os requisitos do item 1 (um) do edital – Público Alvo, sendo indevida a sua aprovação e classificação no presente certame de seleção de candidatos a vagas de mestrado profissional na FSCMP, não merecendo subsistir a liminar parcialmente deferida nos autos da Ação de Mandado de Segurança.

Destacou o preenchimento, no caso, dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, especialmente pelo fato de que o cumprimento da decisão liminar irá gerar prejuízos não só para os alunos da turma de 2020, mas também para o programa de pós-graduação da instituição de uma forma geral, dado que já está acarretando atraso nas atividades acadêmicas de aprimoramento técnico-científico e profissional dos servidores efetivos que foram selecionados no certame, podendo também haver consequências nas futuras seleções de outros servidores pós-graduandos, posto que o calendário acadêmico obedece a uma sequência lógica de disciplinas, observando também a disponibilidade de tempo livre dos docentes entre as aulas das turmas em andamento na FSCMP e em outros cursos de Instituições de ensino superior que lecionam.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que retornem ao seu curso normal as aulas do Curso de Mestrado Profissional em Gestão e Serviços em Saúde (MPGSS) do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Saúde na Amazônia (PPGSA) - Turma de 2020 e que, no mérito, a pedido liminar fosse confirmado.

Os autos eletrônicos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3779730).

A parte autora interpôs recurso de Agravo Interno (id nº 37820691) contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id nº 3820840), sustentando, inicialmente, a prevenção do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto por ter julgado o Agravo de Instrumento nº 0809478-37.2020.814.0000 que tratava na mesma matéria.

Expôs que, quanto à alegação de que não seria servidora efetiva do estado do Pará, referido argumento não deveria prosperar por um único motivo: o item 2 do edital do processo seletivo em questão estabelecia o seguinte: que seriam “ofertadas 20 (vinte) vagas, para servidores [quer efetivos, quer temporários] da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) e da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA), distribuídas em duas linhas de pesquisa”, não fazendo, portanto, discriminação com relação à origem dos servidores, o que entende ser correto, visto que, admitir o contrário, feriria de morte o princípio constitucional da isonomia, em razão de tratamento diferenciado entre servidores da saúde pública do Pará para concorrerem à vaga de mestrado profissional, o que seria irrazoável e desproporcional.

Argumentou que há nos autos do “writ” originário “prova inequívoca” da ilicitude cometida pela agravante, fartamente comprovada por documentos imersos neste próprio Agravo, maiormente pela CONFISSÃO de que não houve a publicação do resultado “final” da vertente seleção pública no Diário Oficial do Estado do Pará do dia 29/7/2020, em detrimento do próprio cronograma do edital, cujo print acosta aos autos (vide página 13 deste Agravo de Instrumento).

Afirmou que a Administração Pública é obrigada a dar publicidade de seus atos administrativos para possibilitar o controle de terceiros.

Defendeu que o ato hostilizado é completamente aberrante, abusivo, teratológico e manifestamente ilegal, segundo expõe.

Argumentou que os entraves editalícios, burocráticos e administrativos da Fundação/agravante extrapolam os limites da legalidade, bem como lesam o direito líquido e certo previsto em lei maior, caracterizado pela omissão, o que autoriza a concessão do
mandamus
nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e da Lei 12.016/09.

Falou que, não tendo a agravante aberto prazo para a interposição de recurso administrativo, houve violação a direito líquido e certo, pois de forma ilegal ou por abuso de poder ocorreu infringência ao previsto na Constituição Federal, a qual estabelece aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, a garantia ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, bem como estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ao final, requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do presente recurso e seu provimento (id nº 4560446).

Proferi despacho determinando o envio dos autos ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto para que se manifestasse sobre a prevenção suscitada pela agravada (id nº 5845944).

Em resposta (id nº 5866058), contudo, o Des. Luiz Neto devolveu os autos informando que não se tratava de caso de prevenção, por se tratar de ação distintas e que nem seria caso de conexão em razão do Agravo de Instrumento sob sua relatoria já ter sido julgado.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que devidamente tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo à sua análise de mérito.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança, deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade apontada na inicial como coatora suspendesse os efeitos do ato denominado “Resultado Final” produzido no âmbito do processo seletivo regulamentado pelo edital de “Chamada Extraordinária para Seleção do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Saúde na Amazônia Stricto Sensu”.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo juízo “a quo”, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que não foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da liminar em sede de Mandado de segurança.

O art. 7º, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido
, quando houver fundamento relevante
e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (negritei)

Como se observa, a lei exige o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da liminar em sede de
mandamus
, quais sejam, fundamento relevante e que do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da lide.

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor da impetrante, ora agravada, no sentido de que pudesse ser determinada a suspensão do resultado final do processo seletivo para o curso de mestrado da Santa Casa, na medida em que ela, de fato, não cumpriu os requisitos exigidos de forma explícita no edital.

A decisão do juízo de primeiro grau pautou-se apenas na alegada ausência de motivação do ato de desclassificação da autora, ora agravada, do certame, sem, contudo, observar se ela de fato preencheu os requisitos exigidos previstos no edital para cursar o curso de mestrado.

Assim, diante dos documentos juntados aos autos, o direito da recorrida de participar do referido curso mostra-se bastante controvertido, considerando a natureza de seu vínculo de trabalho com a Administração Pública estadual, motivo pelo qual a ordem de suspensão dos efeitos do certame surge prematura, diante da ausência de comprovação do direito líquido e certo da ora recorrida.

Como expus na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo em favor da agravante, é possível que o vício da ausência de motivação seja corrigido em momento posterior à edição do ato administrativo.

Inclusive, o STJ, no julgamento do Agravo Regimental no recurso interposto no Mandado de Segurança nº 40.427/DF, cujo acórdão foi publicado no DJE de 10/9/2013, proferiu decisão nesse sentido, afirmando, no caso concreto, que “os atos de remoção
ex officio
dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daqueles atos”. Em outras palavras, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que se no momento da edição do ato administrativo não ocorreu a sua respectiva motivação, maculando-o de invalidade, nada impede que a Administração Pública a apresente posteriormente, quando provocada, convalidando o vício até então existente no ato.

Para tanto, faz-se necessário que a Administração Pública demonstre os seguintes requisitos: I - que o
motivo
extemporaneamente alegado preexistia; II – que era idôneo para justificar o ato e III - que tal motivo foi a razão determinante da prática do ato. Se os três requisitos estiverem presentes no caso em concreto, entende o Superior Tribunal de Justiça que existe a possibilidade de convalidação posterior do ato administrativo, com a apresentação da devida motivação, ainda que esta não tenha sido explicitada no momento da edição do ato.

Tal situação e requisitos se enquadram perfeitamente ao caso concreto, na medida em que, ainda que a autoridade coatora, “a priori”, não tenha publicado a razão da desclassificação da impetrante (sem o requisito da motivação), trouxe a justificativa que ensejaram a efetivação do ato nas informações prestadas em sede de “Mandamus”, explicando que o motivo que ensejou a desclassificação da agravada era preexistente e consistia no fato de não ser ela servidora efetiva do quadro, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do ato administrativo.

D
iante desse quadro, cuido que não resta preenchido o requisito do “fumus boni iuris” em favor da parte impetrante, a ponto de justificar o deferimento da liminar.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão guerreada, mantendo, por conseguinte, os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2021